Tribunal: TJES
Processo: 0000896-84.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000896-84.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINETE DOS SANTOS CANCELLA BREMIDE e outros (5)

APELADO: O J GHEDINI EIRELLI - ME e outros (5)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. PENSIONAMENTO MENSAL. MAJORADO. EXPECTATIVA DE VIDA. TERMO FINAL. JUROS MORATÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SEGURADORA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O caso dos autos deriva de acidente de trânsito em que o Requerido colidiu com o automóvel em que estava o esposo/genitor das autoras, vitimando fatalmente ele e os demais passageiros.

II – Ausência de individualização dos danos morais e inconformidade com o decidido nas demandas apensas. Devido a reforma do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada demandante.

III – É presumida a dependência econômica entre cônjuges, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) da renda do de cujus, até a data em que ele completaria o previsto pela expectativa de vida do IBGE. Precedentes do STJ.

IV – Na responsabilidade civil extracontratual incidem juros de mora desde o evento danoso nos danos morais e materiais. Já a correção monetária incide desde a data do arbitramento para os danos morais e do efetivo prejuízo para os danos materiais.

V – Devida a constituição de capital, nos termos do art. 533 do CPC/15.

VI – Pagamento da seguradora devidos ao demandado, nos limites da apólice, conforme elucidado em decisão de embargos.

VII – Devida a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor de cobertura da apólice securitária, conforme a súmula 632 do STJ.

VIII – Recursos conhecidos. Recurso dos Requeridos providos em parte e recurso da Seguradora e das Autoras providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, para dar parcial provimento ao recurso os Requeridos, e dar provimento ao recurso da Seguradora e das Autoras, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000896-84.2018.8.08.0011

APELANTE
S/ APELADAS
:
MARINETE DOS SANTOS CANCELLA BREMIDE,
LARA CAROLINA CANCELLA BREMIDE e ISABELLE CANCELLA BREMIDE

APEL
ANTES/ APELADOS
:
OLAVO JOSE GHEDINI, 0 J GHEDINI EIRELLI – ME
e BANCO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

JUIZ DE DIREITO: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam-se de recursos interpostos em razão de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar o requerido ao pagamento de danos morais pela morte do cônjuge/genitor das autoras, além do pensionamento mensal a essas.

Irresignados com o
decisum
,
OLAVO JOSE GHEDINI, 0 J GHEDINI EIRELLI – ME
pleiteiam pelo reconhecimento da ausência de responsabilidade dos apelantes no acidente e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório e do termo final para o pagamento da pensão, o afastamento do pagamento mensal às filhas maiores, o reconhecimento da responsabilidade da solidária da seguradora e a declaração de incidência de correção monetária e juros de mora sobre as coberturas da apólice.

Em razões, o
BANCO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
corrobora a tese arguida pelos apelantes de ausência de culpa por parte desses e, subsidiariamente, pela redução do termo final para fins de pensionamento. Persegue também o reconhecimento dos limites da seguradora no pagamento indenizatório, pedido que reafirmou em contrarrazões.

Já
MARINETE DOS SANTOS CANCELLA BREMIDE,
LARA CAROLINA CANCELLA BREMIDE e ISABELLE CANCELLA BREMIDE
, buscam o não provimento do primeiro recurso, com exceção do tópico de solidariedade da seguradora.

Em apelação as autoras pleiteiam pelo aumento do quantum indenizatório, determinação da incidência de juros a partir do evento danoso, aumento do termo final e da quantia do pensionamento mensal, além da declaração de natureza material desses danos. Por fim, pede o julgamento do pedido de constituição de capital e a condenação expressa das seguradoras.

Pois bem.

O caso dos autos deriva de acidente de trânsito em que o Requerido
OLAVO JOSE GHEDINI
colidiu com o automóvel em que estava o esposo/genitor das autoras, vitimando-o fatalmente, além dos demais passageiros.

Devido a arguição em sede de apelação da ausência de responsabilidade do Requerido pela fatalidade ocorrida, cuidei em analisar de forma detida as provas constantes nos autos, e a verdade que extraio do conjunto probatório é que há elementos suficientes para imputar responsabilidade ao Sr. Olavo pelo sinistro havido.

A tanto, na própria versão dos fatos, o apelante alega que em dado momento o caminhão que dirigia ganhou velocidade e já não respondia à frenagem, devido tal realidade, no momento em que adentrou a curva, “jogou o caminhão para o meio da pista” para que conseguisse realizar a manobra, fato que ocasionou a colisão frontal que levou o marido/pai das autoras a óbito.

Outrossim, o depoimento do Sr. Guilherme Mosquini, motorista que presenciou o acidente, confirma o já mencionado acerca da culpa do requerido ao declarar que, ao chegar na região do acidente, deparou-se com um caminhão vindo na contramão e em alta velocidade e que conseguiu retirar o carro da pista; todavia, o automóvel atrás dele (no qual se encontrava o
de cujos)
, na mesma velocidade média, não teve condições de agir da mesma maneira.

Além disso, cito relatório final da Polícia Civil sobre o caso, cujas conclusões fáticas e jurídicas foram da “ocorrência da modalidade de culpa exclusiva do investigado OLAVO JOSÉ GHENDINI.”

Posto isso, não há o que se rediscutir a respeito da incidência de responsabilidade sobre os Requeridos, ficando assente o seu agir culposo que resultou no fim trágico do sinistro e nos danos alegados na exordial.

Fixada essa premissa, passo à análise dos pedidos de reforma parcial da sentença.

Primeiramente, acerca do quantum indenizatório, o juízo
a quo
julgou devido R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido entre a viúva e as duas filhas do
de cujos
.

Como já fora citado, o tema é matéria de apelação das partes autoral e requerida, para aumento e diminuição do valor, respectivamente.

De logo, registro a necessidade de reforma do termo em questão com o objetivo de individualizar os danos, tendo em vista a singularidade da perda sofrida por cada uma das autoras.

Afinal, nas palavras de Francisco Amaral:

“Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Destaca-se que o trecho supracitado reforça o caráter personalíssimo do dano moral.

Nesse contexto, merece especial atenção a quantia arbitrada, que deve reverberar esse caráter personalíssimo do dano, mormente diante da tamanha importância do bem jurídico em questão, que é a vida do cônjuge/genitor das autoras.

Sobre essa realidade, convém observar precedente deste Colendo Tribunal acerca de caso similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INV
ASÃO
DE CONTRAMÃO.
P
RESUNÇ
ÃO
DE CULPA. ÓBITO DOS GENITORES. DANO MORAL PRESUMIDO.
INDENIZAÇÃO MANTIDA. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. DEVIDO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 DAS PRELIMINARES: (...) DO MÉRITO: 2.1. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto. 2.2. É presumida a culpa do motorista que invade a contramão de direção vindo a colidir com automóvel que transitava corretamento em sua faixa de rolamento, principalmente, quando na espécie essa dinâmica é atestada por boletim de ocorrência lavrado no local do acidente laudo pericial elaborado pela Polícia Civil. 2.3.
É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ. 2.4. A indenização por danos morais de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos filhos das vítimas
, encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.
2.5. Na esteira da jurisprudência do c. STJ, os valores percebidos pela família da vítima a título de seguro obrigatório podem ser debitados do quantum indenizatório a ser pago pela seguradora, haja vista que ambas as indenizações possuem a mesma natureza, que é a compensação pelo evento morte. 3. CONCLUSÃO: 3.1. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para permitir o abatimento dos valores referentes ao Seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada a título de dano moral.
(Apelação Cível nº0029713-28.2014, publicada em 03/10/2022).

Somando ao exposto, há de se observar a divergência entre o que foi arbitrado na sentença das demandas conexas, frutos do mesmo acidente, e apensas a essa, nas quais o magistrado condenou o requerido, causador do acidente, ao pagamento da mesma quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada parte.

Não obstante, no caso em apreço, arbitrou a mesma quantia, porém às três demandantes em conjunto, o que resulta em aproximadamente R$ 16.667,00 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e sete reais) para cada uma.

Portanto, vislumbro a necessidade de reformar a sentença para dar provimento à apelação das autoras, de modo a fixar o
quantum
indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada demandante, totalizando a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em razão do falecimento abrupto de seu marido/genitor.

Superado, então, tal tópico, urge analisar o valor e as condições do pensionamento mensal definidas no primeiro grau que foram, nos termos da sentença, a condenação ao pagamento de “1/3 (um terço) do salário-mínimo, desde a data do óbito do cônjuge/genitor das autoras até a data que esse viesse completar 70 (setenta) anos de idade, ou, ainda, até o óbito das requerentes”.

Pois bem.

Em primeira análise, acerca do valor definido, não há total consonância com a jurisprudência da Corte Superior a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS. DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
4. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.517.574/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.)

A tese adotada pelo STJ baseia-se na dedução de 1/3 do salário se daria para a própria subsistência da pessoa. Em outras palavras, é consagrado jurisprudencialmente e, por consequência, na doutrina, que o valor indenizatório deve-se basear em 2/3 da remuneração do
de cujos
, ou, caso essa não reste comprovada, no salário-mínimo vigente.

Haja vista que, no caso em apreço, foi trazida a renda anual do cônjuge/genitor das autoras, que à época dos fatos era de R$ 12.093,54 (doze mil e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), essa deve ser adotada no percentual de 1/12 ao mês, totalizando aproximadamente R$ 1.007,80 (mil e sete reais e oitenta centavos), sendo devida a correção monetária mensalmente.

Além disso, quanto ao termo final do pensionamento, deve-se considerar a expectativa de vida do cidadão no cenário em que está inserido, nesse caso, no estado do Espírito Santo.

Nessa esteira, no caso dos autos deve-se adotar como termo inicial a data de falecimento do
de cujos
até a data em que ele completaria 74,6 anos, que é a expectativa de vida do cidadão espírito-santense de sexo masculino no ano de 2017, época do acidente, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou, ainda, até o falecimento da viúva beneficiária, caso tal fato ocorra primeiro, resguardado o direito das filhas até que ambas completem 24 anos.

Tal entendimento encontra-se respaldado na jurisprudência, conforme demonstrado abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. ÓBITO DA VÍTIMA. OMISSÃO ESTATAL QUANTO AO DEVER DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO.1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.m2.
Os autos são oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe, em face da morte do pai e companheiro dos autores,
decorrente de acidente de veículo em rodovia estadual, ocasionado por cratera não sinalizada na via.(...) 5. Ao assim proceder, a acórdão a quo divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que, reconhecida a responsabilidade estatal pelo evento morte,
é devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge, cuja dependência econômica é presumida, mormente em família de baixa renda
, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. Precedentes: AgInt no REsp 1.880.254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021; AgInt no REsp 1.880.112/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2020; AgInt no REsp 1.603.756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/12/2018; AgInt no REsp 1.554.466/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22/8/2016; AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/02/2020; AgInt no AREsp 1.551.780/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/12/2019.
6. Nesse passo, é de se condenar o réu ao pagamento de pensão aos recorrentes no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, a serem pagos até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da viúva, com a reversão em favor exclusiva desta após o menor completar 24 anos de idade.
Precedente: AgRg no REsp 1.388.266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/05/2016. 7. Diante da irrisoriedade do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais, deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme a parâmetros de julgados desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/2/2020; AgInt no REsp 1.685.425/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2019; AgInt no REsp 1.658.378/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/9/2019. 8. Recurso parcialmente provido, para fixar os danos materiais e majorar os danos morais, nos termos supra. (REsp n. 1.709.727/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

De plano destaco que, por se tratar de relação extracontratual, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, incidem sobre os danos morais e materiais, juros de mora pela taxa SELIC, a qual já inclui a correção monetária, que é devida nos termos da súmula 362 do STJ, sendo, contudo, vedada sua cumulação sob pena de
bis in idem
.

Revolvida, então, os valores indenizatórios, passo a analisar o pedido de constituição de capital não apreciado em sentença, sobre o qual assim versa o CPC/15:

“Art. 533.
Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

§ 1º O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação.

§ 5º Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas.”

Acerca do assunto, também há preciso posicionamento do STJ na Súmula 313, a qual versa que

“em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado.”

Desse modo, haja vista as elucidativas previsões legal e jurisprudencial aplicáveis ao caso, não há razão para alongar-me no assunto, para julgar procedente o pleito autoral no sentido de garantir a constituição de capital por parte do demandado.

Por fim, quanto ao alegado acerca da participação da solidariedade da seguradora nos pagamentos, nota-se que a matéria fora versada apenas no corpo de decisão dos embargos opostos face a sentença, na qual o magistrado destacou:

“6. No caso específico dos autos, aponto que, como bem destacado pela Companhia Seguradora,
a condenação desta é no ressarcimento a seu segurado, uma vez que foi por ele denunciada.
Desse modo,
sua condenação limita-se ao valor da apólice contratada
”.

Assim, muito embora trate-se de matéria com expressa previsão leal, conforme art. 781 o Código Civil, objetivando sanar qualquer obscuridade residual, deixo assente a responsabilidade da Seguradora e sua limitação ao termos da apólice.

É imperioso ponderar, por fim, como já definiu o STJ, que
“A indenização de seguro deve ser atualizada monetariamente
a partir da contratação
, recompondo-se o valor da moeda. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.899.523/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.). “
Quanto à atualização monetária, verifica-se que o acórdão julgou a questão em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que
a correção monetária é devida a partir da data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização
, a fim de refletir o valor contratado atualizado.”
(AgInt no AREsp n. 986.361/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021.). “
Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária,
os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora,
visto tratar-se de eventual ilícito contratual" (AgInt no REsp 1.669.669/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018).
” (AgInt no AREsp n. 1.512.579/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

Em trato complementar, cito o seguinte precedente de nossa Corte, que esclarece sobre os índices incidentes:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.
1. “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula 632 do STJ);
2. No caso, a correção monetária deve incidir a partir da contratação, com base no INPC/IBGE. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir a partir da citação (CPC, art. 405), pela taxa SELIC (CPC, art. 406), quando então não haverá mais incidência da correção monetária, sob pena de bis in idem
;
(...)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca os índices de juros de mora e correção monetária.

(APELAÇÃO CÍVEL nº 0021441-74.2012.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 03/Nov/2022)

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recurso de apelação dos requeridos,
DA
NDO-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
estritamente

para reconhecer a solidariedade da seguradora e a incidência de juros e correção monetária sobre o valor da apólice, nos termos acima vertidos.

Somado a isso,

CONHEÇO
do recurso de apelação BANCO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
D
A
NDO-LHE
PROVIMENTO
apenas para reconhecer sua responsabilidade solidária nos limites da apólice contratada.

Além disso,
CONHEÇO
do recurso de apelação das autoras,
D
A
NDO-LHE
PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para (i) condenar as partes Requeridas a pagamento de dano moral no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Autora; (ii) fixar em 2/3 da remuneração do
de cujos
a pensão fixada e definir ser ela devida até a data em que ele completaria 74,6 anos de idade; (iii) além de determinar a constituição de capital, na foram do art. 533, do CPC; além de (iv) fixar sobre os danos morais e materiais, juros de mora pela taxa SELIC, a qual já inclui a correção monetária, que é devida nos termos da súmula 362 do STJ, sendo, contudo, vedada sua cumulação sob pena de
bis in idem.

Por fim, vislumbro a necessidade reestabelecer os honorários da sentença de base, uma vez que houve considerável modificação no valor sucumbencial dos requeridos, dada a modificação do quantum indenizatório.

Nessa toada, fixo os honorários advocatícios devidos ao patrono das autoras em 15% sobre o valor da condenação, oportunidade em que majoro-os em 5% a título de sucumbência recursal.

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos requeridos tão somente para reconhecer a solidariedade da seguradora e a incidência de juros e correção monetária sobre o valor da apólice, nos termos acima vertidos; Outrossim,
DAR PROVIMENTO
ao recurso das autoras, reformando a sentença objurgada para (i) condenar as partes Requeridas a pagamento de dano moral no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Autora; (ii) fixar em 2/3 da remuneração do de cujos a pensão fixada e definir ser ela devida até a data em que ele completaria 74,6 anos de idade; (iii) além de determinar a constituição de capital, na foram do art. 533, do CPC; além de (iv) fixar sobre os danos morais e materiais, juros de mora pela taxa SELIC, a qual já inclui a correção monetária, que é devida nos termos da súmula 362 do STJ, sendo, contudo, vedada sua cumulação sob pena de bis in idem.

Por fim, reestabelecer os honorários da sentença de base, uma vez que houve considerável modificação no valor sucumbencial dos requeridos, dada a modificação do quantum indenizatório. Fixar, ainda, os honorários advocatícios devidos ao patrono das autoras em 10% sobre o valor da condenação, majorando-os em 5% a título de sucumbência recursal.